Tribunal: TJES
Processo: 5021988-52.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções; Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021988-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELDER CAPISTRANO SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES DESCABIDOS NA VIA ACLARATÓRIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESACOLHIDO.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado por discordância da parte quanto à tese jurídica adotada ou à valoração das provas.

No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou de forma clara a nulidade da penalidade administrativa em razão da ausência de notificação válida, não havendo que se falar em omissão quanto a fatos processuais pretéritos que não alterariam a conclusão técnica do vício apontado.

O desacolhimento de embargos de declaração anteriores não autoriza a reiteração da matéria via novos aclaratórios quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Embargos conhecidos e desacolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5021988-52.2022.8.08.0024

Embargante:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

Embargado:
HELDER CAPISTRANO SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES DESCABIDOS NA VIA ACLARATÓRIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESACOLHIDO.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado por discordância da parte quanto à tese jurídica adotada ou à valoração das provas.

No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou de forma clara a nulidade da penalidade administrativa em razão da ausência de notificação válida, não havendo que se falar em omissão quanto a fatos processuais pretéritos que não alterariam a conclusão técnica do vício apontado.

O desacolhimento de embargos de declaração anteriores não autoriza a reiteração da matéria via novos aclaratórios quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Embargos conhecidos e desacolhidos.

I. CASO EM EXAME

1.
O Embargante sustenta que houve omissão e negativa de prestação jurisdicional , pois o colegiado não teria se pronunciado sobre a validade das notificações de abertura e penalidade, as quais já teriam sido confirmadas por decisão transitada em julgado no processo 0015508-85.2018.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A insurgência do DETRAN/ES resume-se à suposta omissão acerca da coisa julgada relativa ao processo nº 0015508-85.2018.8.08.0024. Todavia, compulsando o acórdão embargado, verifico que o Colegiado decidiu de forma fundamentada pela anulação do processo administrativo nº 87292955, amparado na prova de que o condutor não foi regularmente notificado, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Não há omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para decidir a lide, ainda que não acolha as teses sustentadas pela Fazenda Pública. A pretensão de aplicar efeitos infringentes para extinguir o feito sem resolução do mérito, com base em decisão de outro processo, reflete apenas o inconformismo da autarquia com a interpretação jurídica dada aos fatos nestes autos.

5. Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo-se o acórdão em seus exatos termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)